Tribunal: STF
Processo: Rcl 72931
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mdloc Comércio e Locação de Máquinas Eireli alega ter o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Teresina descumprido, no processo n. 0002260- 11.2017.5.22.0004, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    Requer a determinação de sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.



    É o relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema n. 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.09.2022)



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25.05.2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232/RG.



    Na hipótese, discute-se sobre a inclusão, em 12.09.24, da reclamante no processo originário. Confiram-se os termos do ato impugnado:



    O exequente juntou documentos com o fito de comprovar que as empresas ADEG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e MDLOC COMERCIO ELOCACAO DEMÁQUINAS EIRELI, pertencem aos filhos do Sr. MARCO ANTONIO GONSALES RODRIGUES DE OLIVEIRA, sócio das empresas executadas nos presentes autos (CPI LOCACOES E SERVICOS LTDA e IBECON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA).



    Ademais, restou comprovado que ANDRE PREVIATO, filho do sócio das executadas DÉCIO PREVIATO, exercia o cargo de diretor administrativo na empresa MDLOC, com poderes para receber notificações endereçadas à empresa.



    Com efeito, a existência de personalidades jurídicas distintas não constitui óbice ao reconhecimento de grupo econômico, nos termos do § 2º , do artigo 2º , da CLT, quando a prova documental constituída nos autos revela aconfiguração de grupo econômico familiar, não só pelo parentesco, mas também pela identidade de objetos sociais. Vê-se que todas as empresas acima referidas atuam no mesmo ramo de atividade econômica (aluguel de máquinas e equipamentos para construção). 



    O grupo econômico familiar só se caracteriza se restar provado que os membros da família são sócios no empreendimento, ou se, mesmo não ocorrendo uma sociedade de direito, ficar nítida a existência de uma relação jurídica de fato, em que haja comunhão de interesses econômicos entre os familiares,manifestada por meio de uma relação de dependência mútua e de ações conjuntas de administração e coordenação, que indiquem a prática de atos próprios de sócios. Todas as premissas restaram evidenciadas nos autos.



    Assim, demonstrada nos autos a ligação familiar entre as reclamadas, bem como evidenciada a comunhão de interesses, atuação conjunta e a relação de coordenação entre as empresas fica configurado o grupo econômico familiar e caracterizada a responsabilidade solidária pelo pagamento dos créditos trabalhistas deferidos ao autor, pelo que reconsidero a decisão anterior para determinar a inclusão das empresas acima referidas no polo passivo da presente execução.



    Observo que o caso se amolda ao Tema 1.232/RG, tendo a reclamante sido incluída em execução por fazer parte de grupo econômico integrado pela devedora originária. Tal circunstância atrai a incidência da ordem de sobrestamento proferida pelo ministro Dias Toffoli nos autos do ARE 1.387.795.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para determinar a suspensão do processo originário, em relação à reclamante, até o julgamento de mérito do ARE 1.387.795.



    4. Comunique-se ao Juízo reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente